Tribunal: TJDFT
Processo: 0703323-49.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. DANO A BAGAGEM DESPACHADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEVER DE RESSARCIMENTO DO PREÇO INTEGRAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pela autora/recorrente para reformar a sentença que, tendo julgado parcialmente procedentes os pedidos, condenou a companhia aérea ré/recorrida ao pagamento de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) a título de danos materiais. Conforme exposto na inicial, a recorrente adquiriu passagem aérea para voo internacional e teve sua mala de viagem danificada sob a guarda da recorrida. Afirma que o valor do item seria de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mas que a recorrida teria ofertado proposta de R$ 200,00 (duzentos reais). Ao final, pediu a condenação da recorrida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), bem como reparação por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).
3. O Juízo de primeiro grau concluiu que "(...)não seria razoável julgar totalmente procedente o pedido somente porque comprovado o valor de mala nova, da mesma marca que a de propriedade da parte autora, pois nada há nos autos que demonstre tratar-se de bagagem nova no momento em que despachada pela parte autora. Nesse contexto, de acordo com as regras de experiência comum e numa apuração equitativa da extensão do prejuízo material, cuja aplicação no Juizado está autorizada pelo art. 5o e 6o da Lei n. 9099/1995, entendo que o valor de R$2.500,00 é condizente com indenização referente à mala (usada) da parte autora avariada quando se encontrava sob a responsabilidade da parte ré". Quanto aos danos morais, o juízo de origem asseverou que "não obstante os evidentes aborrecimentos, não houve violação dos direitos da personalidade(...)", o que ensejou o improcedência do referido pedido.
4. Nas razões recursais, a recorrente pede a majoração do valor fixado a título de danos materiais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Para tanto, sustenta que o valor fixado na sentença não comporta a aquisição de uma mala equivalente àquela totalmente inutilizada pela conduta da recorrida. No tocante aos danos morais, não houve pedido de reforma nesse ponto da sentença, de modo que a análise do recurso restringir-se-á ao pedido de majoração do valor fixado a título de danos materiais.
5. Contrarrazões ao ID 48595304.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a lide ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/1990).
7. Da falha na prestação do serviço. O artigo 14 do CDC estabelece que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços. Por sua vez, o artigo 734 do Código Civil estabelece que o transportador responde pelos danos causados às pessoas transportadas e suas bagagens. No caso dos autos, entendo que razão assiste à recorrente, tendo em vista que, a despeito de não existir comprovação de que a mala de viagem estaria em condições idênticas a de uma peça nova, a recorrida poderia ter apresentado imagens do ambiente aeroportuário a fim de demonstrar eventual estado de conservação da mala. Além disso, não trouxe elementos para refutar o valor de uma nova mala, ônus do qual a recorrente se desincumbiu.
8. Cabível, ainda, a inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6o, inciso VIII, do CDC, diante da verossimilhança das alegações da recorrente. Nesse sentido, não há elementos nos autos que evidenciem que a recorrente poderia adquirir uma nova mala com o valor determinado em sentença, de modo que a majoração da referida quantia é medida que se impõe.
9. Conheço do recurso e lhe dou provimento. Sentença reformada para majorar o valor da indenização por danos materiais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Mantidas as demais disposições.
10. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099, de 26.09.1995.